Tribunal: TJDFT
Processo: 0009063-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009063-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 21549991 dos autos n. 0004395-88.2008.8.07.0000, o DF requereu a desistência parcial do seu recurso extraordinário em relação à servidora BERLINDA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS. A desistência ainda se encontra pendente de homologação. Assim, aguarde-se a homologação da desistência parcial do RE 0004395-88.2008.8.07.0000 em relação à servidora BERLINDA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS. Após, voltem-me os autos conclusos. I. Brasília, 20 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador